Tribunal: TJSP
Processo: 1001352-14.2019.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Remoção
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Remoção do local de trabalho por união de cônjuges – Direito Constitucional – Caso em que há prejuízo para a Administração já que a Penitenciária em que a impetrante trabalha tem quase o dobro (65) do déficit de servidores dos estabelecimento em que pretende ingressar ( 36 e 2) – Situação difícil da

Ementa:
Mandado de segurança – Servidora pública estadual – Agente de Segurança Penitenciária – Remoção do local de trabalho por união de cônjuges – Direito Constitucional – Caso em que há prejuízo para a Administração já que a Penitenciária em que a impetrante trabalha tem quase o dobro (65) do déficit de servidores dos estabelecimento em que pretende ingressar ( 36 e 2) – Situação difícil da penitenciária que indica que a autora não pode ser transferida agora - Recurso improvido.